Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704326-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID n.o 57375784) interpostos por MURILO DE MENEZES ABREU contra a decisão monocrática de ID n.o 69352439 - Pág. 1/5, pela qual este juízo indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em suas razões, alega que a decisão apresenta contradição, posto que o Embargante requereu a penhora do imóvel inscrito na matrícula 27.960, do 6o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília. Assim, no ID. 220261788, juntou a cópia da matrícula do referido imóvel, e não o redirecionamento da execução aos sócios, face à ocorrência de dissolução irregular. Aduz que, nos termos do artigo 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Afirma que apresentou especificamente bem em nome do devedor e passível de penhora, nos termos do artigo 921, § 3o do CPC, assim demonstrando a possibilidade de deferimento da tutela pleiteada. Requer o saneamento do vício, para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. É o relatório. DECIDO. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada também de forma monocrática. Tem-se que constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. No caso em tela, verifica-se que a decisão vergastada apresenta a contradição apontada. Compulsando-se os autos, constata-se que, de fato, o embargante no bojo do cumprimento de sentença, requereu o desarquivamento do processo, ante a indicação do imóvel situado na Gleba 04, Lote 476, PICAG, Ceilândia – DF, registrado perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis, sob a matrícula 27.960, em nome da empresa executada e não de seu sócio. Entretanto, o juiz a quo indeferiu o pleito, sob o fundamento de que “O feito está suspenso nos termos do artigo 921, III do CPC (decisão de ID 219146623), e não há providência urgente a ser tomada por este juízo no pedido de ID 219146623”. Este Juízo, em análise preliminar do agravo de instrumento, equivocadamente indeferiu a antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de que “a indicação de bem para penhora em nome do sócio da empresa (José de Oliveira Brandão) não pode ser efetivada, porquanto indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA”. Contudo, em reanálise dos argumentos do embargante, possível aferir que o imóvel indicado à penhora se encontra em nome da empresa executada, conforme matrícula do referido bem. O art. 921, inciso III, do CPC prevê a possibilidade de suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Contudo, o § 3o do mesmo diploma legal esclarece que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, o que é o caso dos autos. Assim, tenho como demonstrada a probabilidade do direito vindicado, considerando que o credor indicou bem à penhora em nome da executada, razão pela qual se justifica o desarquivamento dos autos suspensos, nos termos do art. 921 do CPC, para determinar o ato expropriatório, com a finalidade de satisfazer o crédito do exequente, O perigo de dano iminente também se encontra presente, já que a demora no deferimento do ato expropriatório pode inviabilizar a satisfação de seu crédito, que há tempos tenta receber. Posto isso, acolho os embargos para, sanando o vício apontado, reformar a decisão de ID n.o 69352439 - Pág. 1/5, de modo que DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a penhora do imóvel situado na Gleba 04, Lote 476, PICAG, Ceilândia – DF, registrado perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis, sob a matrícula 27.960, em nome da empresa executada. Comunique-se o Juízo de origem sobre a presente decisão, para que seja expedido o competente mandado, com o prosseguimento da ação no primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador